Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-49.2023.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000214-49.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 938.147.981-04 (APELANTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURA DE ÁGUA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A SOLICITAÇÃO DA AUTORA PARA TRANSFERÊNCIA E PARCELAMENTO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em Exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face da concessionária de serviços de água e esgoto, condenando-a, ainda, por litigância de má-fé.

II. Questões em Discussão

2.

A controvérsia reside em: (i) Definir se houve cobrança indevida de fatura de água pela concessionária ré; (ii) estabelecer se a autora faz jus à indenização por danos morais; (iii) determinar se é cabível a condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes dos autos demonstram que a própria apelante solicitou a transferência do débito para sua nova matrícula e aceitou seu parcelamento, afastando qualquer irregularidade na cobrança.

4. Para afastar a exigibilidade da dívida, cabia à apelante comprovar erro na aferição do consumo ou falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC/2015).

5. A simples cobrança de valores devidos não configura, por si só, dano moral passível de indenização, especialmente diante da ausência de inclusão da recorrente em cadastros de inadimplentes ou interrupção do fornecimento de serviço essencial.

6. Configura-se litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos pela parte, nos termos do art. 80, II, do CPC/2015, o que se verificou no caso concreto ao negar expressamente a solicitação de transferência do débito, mesmo havendo documentação inequívoca demonstrando o contrário.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"É válida a cobrança de débito decorrente de transferência expressamente solicitada pelo consumidor, não configurando cobrança indevida nem ensejando dano moral. A alteração da verdade dos fatos pela parte recorrente caracteriza litigância de má-fé, sujeitando-a às penalidades do CPC/2015".

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 80, II, e 81.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1004516-37.2023.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto Marina Rodrigues de Freitas, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, movida em desfavor de Águas Pontes e Lacerda Ltda.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da Apelante, pois reconheceu a validade da cobrança e entendeu que a própria Recorrente havia solicitado a transferência do débito para sua nova matrícula, conforme documentação apresentada pela concessionária, ora Apelada.

Além disso, condenou a Apelante por litigância de má-fé, fixando multa de 5% sobre o valor da causa, e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Recorrente argumenta que não há nos autos prova válida de sua anuência quanto à transferência do débito e que não houve perícia técnica para justificar o aumento repentino do consumo cobrado na fatura questionada.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência do débito, determinada a restituição dos valores pagos no parcelamento e a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, com a consequente exclusão da condenação por litigância de má-fé.

A concessionária Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, a fim de que a sentença seja integralmente mantida, visto que a cobrança é devida e foi realizada conforme solicitação expressa da própria Apelante, o que foi devidamente comprovado nos autos.

Sustenta, ainda, que a Apelante alterou a verdade dos fatos e, por essa razão, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida (id. 268032266).

Sem preparo recursal por ter sido deferido à Apelante a Justiça Gratuita, conforme certidão de id. 268233256.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Marina Rodrigues de Freitas insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada pela Apelante em desfavor de Águas Pontes e Lacerda Ltda.

Na ocasião, a Magistrada de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos da Apelante, por reconhecer a validade da cobrança efetuada pela Apalada, já que a própria Recorrente foi quem solicitou a transferência do débito para a nova matrícula de sua titularidade, conforme documentação constante dos autos.

Ainda, condenou a Apelante por litigância de má-fé à multa de 5% sobre o valor da causa, e ao ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária.

A controvérsia instaurada nos autos cinge-se à validade, ou não, da cobrança realizada pela concessionária Águas Pontes e Lacerda Ltda., ora Apelada, referente à fatura do mês de fevereiro de 2021, no valor de R$ 940,16 (novecentos e quarenta reais e dezesseis centavos).

A Recorrente ajuizou a mencionada ação e afirmou que seu consumo médio de água sempre esteve entre R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$ 200,00 (duzentos reais), e que a cobrança extraordinária de fevereiro de 2021 ocorreu sem justificativa plausível.

Sustentou que, ao questionar a Apelada administrativamente, foi informada de que a fatura seria cancelada, mas, posteriormente, em julho de 2022, foi surpreendida com a inclusão do débito em sua conta, parcelado em 12 (doze) prestações de R$ 99,19 (noventa e nove reais e dezenove centavos).

Alegou que jamais solicitou a transferência da dívida, tampouco a inclusão do parcelamento nas faturas da nova matrícula e, por essa razão, pugnou pela declaração de inexistência do débito, restituição dos valores pagos e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por dano moral.

Ao contestar a ação, a Apelada sustentou que agiu amparada no exercício regular de seu direito, pois os débitos cobrados são oriundos de transferência de dívida solicitada pela própria Apelante, conforme documentos acostados aos autos.

Após a impugnação, adveio a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, o que motivou a interposição deste Apelo.

Pois bem.

No tocante à validade da cobrança, observa-se dos autos que os documentos acostados pela Apelada demonstram que a própria Apelante pleiteou a transferência da dívida para a nova matrícula de sua titularidade, bem como aceitou o parcelamento do montante devido.

Os documentos de id. 268031298 e 268031299 comprovam que a Apelante compareceu à concessionária e autorizou a transferência do débito de R$ 940,16 (referente à fatura de fevereiro/2021) da matrícula anterior para a nova matrícula, além do respectivo parcelamento em 12 (doze) vezes de R$ 99,19 (noventa e nove reais e dezenove centavos).

Desta feita, não há que se falar em cobrança indevida, pois o débito foi regularmente assumido pela própria consumidora, não havendo nos autos qualquer prova de que a concessionária tenha imposto unilateralmente a cobrança ou o parcelamento, conforme alegado pela Apelante.

Importante consignar que os documentos juntados pela Apelada são capazes de inverter o ônus da prova, desincumbindo-se, assim, do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), bem como demonstram a existência do nexo causal entre a dívida cobrada e o contrato firmado com a Apelante.

Como bem ressaltado pelo Juízo Singular, "é direito da reclamada a presente cobrança, haja vista que o probatório juntado pela concessionária demonstra claramente a relação entre as partes e a fundamentação de que realmente cabia ao reclamante o pagamento das dívidas, inclusive forma parcelada" (id. 268032262).

Ademais, para afastar a exigibilidade da dívida, incumbia à Apelante demonstrar eventual erro na aferição do consumo ou falha na prestação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A simples alegação de que o valor cobrado destoava de seu histórico de consumo não é suficiente para invalidar a cobrança, especialmente quando a parte adversa apresentou documentação idônea comprovando a origem do débito e a anuência da Apelante na sua regularização.

É cediço que, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à Apelante, na qualidade de autora, demonstrar a irregularidade da cobrança, ônus probatório do qual não se desvencilhou.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência é pacífica ao entender que a simples cobrança de um débito não configura, por si só, ofensa aos direitos da personalidade.

Nesse sentido está o entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual. Confira:

"RECURSO DE APELAÇÃO - Ação Declaratória de Inexistência de Débito – COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS – IRRESIGNAÇÃO – PERDA DE TEMPO ÚTIL – MERO DISSABOR COTIDIANO - MERA COBRANÇA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fundamento em que a parte autora respalda o dano moral, “perda de tempo útil” mesmo se tratando de mera cobrança indevida, não é suficiente para ensejar a pretendida indenização de cunho moral.

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis.
(AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

Majoro os honorários recursais em 5% sobre o valor atualizado da causa, em favor do advogado do apelado, somando-os aos fixados na sentença, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC). (RAC 1004516-37.2023.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Privado. Relatora: Juíz Convocada Tatiane Colombo. Julgamento: 12/02/2025. Publicação: 14/02/2025). Sem negrito no original.

No caso em exame, a Recorrida comprovou a regularidade da cobrança do débito contestado, não havendo prova de qualquer ilicitude capaz de ensejar a reparação por danos morais pleiteada.

A cobrança decorreu de um débito assumido pela própria Recorrente e não há qualquer indício de conduta abusiva por parte da concessionária que possa caracterizar constrangimento indevido, ameaça ou exposição vexatória. Tampouco houve inscrição do nome da Apelante nos cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento do serviço essencial, circunstâncias que poderiam configurar um dano moral indenizável.

Sabe-se que para configuração da obrigação de indenizar, faz-se necessária a demonstração da prática de ato ilícito, do nexo de causalidade e do efetivo dano suportado pelo consumidor, requisitos previstos no artigo 186 do Código Civil e que não se encontram presentes no caso dos autos.

Quanto à pretensão da Apelante de afastamento da condenação por litigância de má-fé, tenho que não encontra respaldo. Explico.

O juízo de origem fundamentou a imposição da multa no fato de a Apelante, ao ajuizar a demanda, negar expressamente que tivesse solicitado a transferência da dívida e o parcelamento, apesar da existência de documento que demonstra a solicitação expressa.

O artigo 80, inciso II, do CPC, estabelece que incorre em litigância de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, o que restou evidenciado na presente demanda.

Vê-se que a conduta da Apelante não se limitou a uma interpretação divergente dos fatos, mas consistiu em uma tentativa deliberada de afastar sua responsabilidade sobre o débito regularmente assumido.

Portanto, correta a condenação imposta na sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Forte nesses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Marina Rodrigues de Freitas e mantenho, na íntegra, a sentença recorrida pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,

majoro os honorários advocatícios para 15%

d
o valor da
causa
,
considerando o trabalho adicional em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025